Tribunal: TJSP
Processo: 1143454-75.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO – Ação pelo Procedimento Comum – Pretensão declaratória de rescisão contratual do plano de saúde sem o pagamento da multa prevista em contrato - Sentença de procedência - Inconformismo da ré, alegando a necessidade de pagamento do aviso prévio de 60 dias para a rescisão contratual, de forma que não haveria abusividade na cláusula contratual - Descabimento - Exigência de aviso

Ementa:
APELAÇÃO – Ação pelo Procedimento Comum – Pretensão declaratória de rescisão contratual do plano de saúde sem o pagamento da multa prevista em contrato - Sentença de procedência - Inconformismo da ré, alegando a necessidade de pagamento do aviso prévio de 60 dias para a rescisão contratual, de forma que não haveria abusividade na cláusula contratual - Descabimento - Exigência de aviso prévio de 60 dias para o cancelamento do contrato por parte do contratante que é considerada abusiva - Matéria que já fora pacificada por meio de ação coletiva que prevê a abrangência para contratos coletivos - Recurso desprovido.